Tribunal: TJBA
Processo: 8000230-98.2025.8.05.0070
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8000230-98.2025.8.05.0070 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE COTEGIPE - BAHIA Advogado(s): SUSCITADO: 1ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DE ITABERABA Advogado(s): MK1/MKEP ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AÇÕES IDÊNTICAS. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA À ÉPOCA DO SEGUNDO AJUIZAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PRIMEIRO RECEBEU A DEMANDA. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Comarca de Cotegipe/BA, decorrente da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Estado da Bahia. 2. O Juízo da Comarca de Itaberaba declinou de sua competência em favor daquele. 3. A Autora ajuizou ação anterior, idêntica, na Comarca de Cotegipe, tendo desistido posteriormente, com homologação após a propositura da segunda ação em Itaberaba. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para julgar demanda repetida, diante de desistência não homologada ao tempo da segunda propositura. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Verifica-se litispendência, pois o pedido de desistência da primeira ação só produz efeito após homologação judicial, conforme art. 200, parágrafo único, do CPC. 6. Prevenção caracterizada, considerando a identidade plena entre partes, pedidos e causas de pedir (art. 337, §§ 1º a 3º, CPC). 7. Competência fixada no juízo que recebeu inicialmente a demanda, nos termos dos artigos 59 e 286, inciso II, do CPC. 8. Observância ao princípio do juiz natural, preservando imparcialidade e segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Conflito negativo de competência improcedente. Competência fixada no Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cotegipe/BA. Tese de julgamento: Configura-se prevenção do juízo que primeiro recebeu a demanda, mesmo com posterior homologação de desistência, quando idênticas as partes, o pedido e a causa de pedir (arts. 59 e 286, inciso II, do CPC). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000230-98.2025.8.05.0070, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE COTEGIPE - BAHIA e como apelada 1ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DE ITABERABA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por JULGAR IMPROCEDENTE o conflito negativo de competência, nos termos do voto do relator. Salvador, .